Tribunal: TJMT
Processo: 1026091-29.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026091-29.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIANGELA SOBRAL CARVALHO - CPF: 068.514.141-12 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1026091-29.2020.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Mariangela Sobral Carvalho

Embargada(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de novembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargante, e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e a condenou como litigante de má-fé, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que:

“Ocorre Excelência que a Requerida não traz aos autos qualquer documento hábil para desconstituir o direito cobrado do Autor, assim sendo, a caracterização do dano moral é notório, vez que a Reclamada somente tenta se eximir de sua culpa, tentando trazer este Douto Juízo a erro para se livrar de futura condenação por dano moral, visto que ficou caracterizado sua culpa, tendo em vista que a mesma não consegue comprovar o seu alegado, não trazendo aos autos qualquer documento idôneo que caracterizasse uma relação jurídica de cobrança do alegado crédito com o Requerente, sendo que caberia à parte Ré trazer aos autos”.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de reformar a decisão embargada para, ao final, julgar procedente os pedidos iniciais.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição lançada no ID. 104496455.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese às alegações da Embargante, observo que foi registrado o seguinte no voto:

“1. Se a autora alega o desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada do respectivo contrato com aceite digital firmado pela consumidora, no qual constam as informações referentes à data e hora do aceite, além do IP da máquina da contratante.
Cabe acrescentar que foi juntado histórico escolar, extrato financeiro e telas sistêmicas com registros de pagamentos, assim, entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos documentos que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes, bem como a origem do débito, ora questionado, conforme se verifica no contrato devidamente assinado digitalmente, onde consta a data, o horário da assinatura, o número do IP e o protocolo do Certificado de Aceite Digital, constatando assim que a negativação é legítima. Friso que tal contrato não é um documento unilateral, uma vez que possui as informações citadas, garantindo a segurança do documento digital. Desta feita, caberia a parte Requerente comprovar que não assinou o referido contrato e que o IP utilizado não era seu.

Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados às provas produzidas pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma inequívoca a relação jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade”.

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações do Embargante, pois a decisão foi fundamentada conforme o entendimento adotado para apreciação da lide. Aliado ao fato, de que, constou na decisão embargada que houve a juntada do respectivo contrato com aceite digital firmado pela consumidora, no qual constam as informações referentes à data e hora do aceite, além do IP da máquina da contratante.

Além disso, foi juntado histórico escolar, extrato financeiro e telas sistêmicas com registros de pagamentos.

Por fim, ressalto que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2021